Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717698-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FELIPE ARAUJO VALLADARES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação proposta por FELIPE ARAÚJO VALADARES contra sentença proferida na ação de conhecimento 0705055-59.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP Em suas razões (ID 46518911), alega que: 1) há risco de perecimento do direito; 2) foi considerado inapto no teste de corrida; 3) a reprovação ocorreu pelas condições da pista e da chuva que caiu durante a prova; 4) sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo durante a 4a volta e comprometeu o tendão fibular; 5) foi colocado na condição de pessoa com deficiência; 6) o curso de formação iniciará antes do julgamento da apelação. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência cautelar antecedente para suspender a eficácia da sentença e determinar a participação do autor no curso de formação. É o relatório. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser proposto contra sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, §3, do CPC). O artigo 1.012, §1, do CPC arrola as hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Na hipótese, a sentença proferida na ação de conhecimento 0705055-59.2023.8.07.0018 julgou improcedente o pedido de matrícula no curso de formação para a polícia penal. Como não está arrolada no 1.012, §1o, do CPC ou em qualquer outra hipótese legal, goza de efeito suspensivo automático (art. 1.012 do CPC). Ademais, a concessão de efeito suspensivo à apelação, para que sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para o requerente, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garantia a ele a continuidade no certame. Ou seja, o recorrente não possui interesse processual na concessão de efeito suspensivo à sentença. O que pretende, na verdade, é a tutela antecipada em caráter antecedente, que possui previsão legal própria no artigos 299 e 932, II, do CPC. Assim, a petição não se adequa aos requisitos de admissibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo previsto no art. 1.012, §1, do CPC. NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator